Tribunal: STF
Processo: HC 205390
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fernando Mestriner Zedu impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).



    2. No mais, a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o ora recorrente "está a comandar as ações delitivas, tem contato com outros agentes criminosos em diferentes países, possui armas de fogo e demonstra obstinação em dar continuidade à empreitada, a despeito de estar sendo investigado desde 2018 sobre atentado com artefato explosivo contra irmão da vítima". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 145.625 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, bem como da reiteração delitiva do agravante, circunstâncias que revelam sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de crime de extorsão praticada por duas ou mais pessoas e mediante o emprego de arma e associação criminosa (art. 158, caput e §1º, c/c o art. 62, I, e art. 288, todos do Código Penal). 



    O Juízo de primeiro grau destacou que "o investigado Fernando está a comandar as ações delitivas, tem contato com outros agentes criminosos em diferentes países, possui armas de fogo e demonstra obstinação em dar continuidade à empreitada, a despeito de estar sendo investigado desde 2018 sobre atentado com artefato explosivo contra irmão da vítima Samuel" – e-STJ fl. 67. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de extorsão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, ministro Alexandre de Moraes)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Para além disso, em consulta ao Portal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Ação Penal n. 5007779-25.2020.4.03.6102), constatei que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada e, em 4/11/2021, proferida a sentença condenatória em desfavor do ora paciente.



    Observo, no caso, que a superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia, nos termos da orientação firmada por esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 195.299 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    VI – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia.



    (HC 194.074 AgR, ministro Nunes Marques)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator